Tribunal: TJDFT
Processo: 0752486-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. INDÍCIOS DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RISCO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE LIMINAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO VIA SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA.
1. Configura inovação recursal o pedido de substituição do bloqueio judicial pelo parcelamento previsto no art. 916 do CPC, não analisado pelo juízo de origem, razão pela qual não pode ser apreciado pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, impondo-se o conhecimento parcial do agravo.
2. Em cognição sumária, os elementos dos autos revelam indícios suficientes de fraude, especialmente pela forma de contratação, juros exorbitantes, histórico de inadimplemento, existência de outras ações semelhantes e possibilidade de configuração de pirâmide financeira, o que autoriza a concessão de tutela acautelatória.
3. O risco de dano é evidente diante da insuficiência patrimonial aparente, bem como pela possibilidade de dissipação de ativos, justificando o bloqueio liminar e a adoção de contraditório diferido, compatível com medidas urgentes.
4. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão agravada, inclusive quanto à desconsideração da personalidade jurídica em caráter cautelar.
5. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.